Tribunal: TJSP
Processo: 1003376-37.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 32.890
Processual. Locação de bem móvel. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Sentença proferida nos autos da falência da apelada que a reputou frustrada e extinguiu as obrigações da falida. Recurso despido de objeto.
RECURSO PREJUDICADO.